Tribunal: TJDFT
Processo: 0728064-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. VEÍCULO DE TERCEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 42 DA LEI No 11.343/06. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O condenado por crime de tráfico de drogas não possui legitimidade para pleitear a restituição do veículo apreendido consigo, que não lhe pertencia, em favor do suposto terceiro, fazendo com que tal pedido em suas razões recursais não deva ser conhecido.
2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu possuem a presunção de veracidade e idoneidade ínsitas aos atos administrativos em geral e servem para embasar sentença penal condenatória, principalmente quando as suas declarações se apresentam lógicas e harmônicas com as demais provas apresentadas aos autos.
3. As provas são certas, seguras e não deixam dúvidas de que o apelante incidiu na norma incriminadora do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico ilícito de drogas), não merecendo prosperar os pedidos de absolvição e de desclassificação para o crime de porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06).
4. As circunstâncias especiais, quais sejam, natureza e quantidade da droga, devem ser examinadas de forma conjunta. A pequena quantidade da droga apreendida (4,32g), apesar de sua natureza (cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da Lei n.o 11.343/2006).
5. Não se reconhece a incidência da causa de diminuição de pena prevista no a § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado), quando há nos autos elementos que indiquem que o réu se dedica à prática de atividades criminosas.
6. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e, na parte conhecida, PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação do réu nas sanções descritas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas), afastar a valoração negativa da circunstância especial contida no art. 42 da Lei 11.343/06, reduzindo a reprimenda para 5 (cinco) anos de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão do mínimo legal.